Tribunal: TCU
Processo: 033.269/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de convênio celebrado entre a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o Governo do Estado do Espírito Santo tendo por objeto a disponibilização de policiais militares da reserva para atuarem na UFES

Inteiro teor:
Acórdão 1025/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia o monitoramento do item 1.8 do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual esta Corte de Contas, ao conhecer de denúncia e considerá-la improcedente, determinou à Universidade Federal do Espírito Santo que realizasse, até o final do ano de 2020, avaliação do modelo de segurança adotado por meio do Convênio UFES 1017/2018, celebrado entre aquela instituição federal de ensino superior e a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, cujo objeto é a disponibilização de policiais militares da reserva para prestação de serviços de segurança nos campi daquela instituição de ensino superior; Considerando que a determinação monitorada envolve avaliação de aspectos como economicidade, resultados e impactos, riscos relevantes, oportunidades de melhoria e percepção da comunidade acadêmica; Considerando que, em vista da emergência sanitária provada pelo novo coronavírus, o processo de monitoramento foi sobrestado até a retomada das atividades acadêmicas, conforme Acórdão 577/2021-TCU-Plenário , tendo o sobrestamento sido prorrogado até 31/3/2024 pelo Acórdão 1189/2022-TCU-Plenário ; Considerando que, após retorno das atividades acadêmicas e análise da resposta às diligências realizadas pela Unidade Técnica, foi verificado que o modelo inovador de segurança, decorrente de parceria entre distintas esferas da Administração Pública, contribuiu para redução de custos dos serviços de segurança da UFES, em meio a contexto de contingenciamento orçamentário, melhor eficiência na prestação dos serviços, maior interação com a comunidade acadêmica, devendo ser objeto de contínua avaliação por parte dos gestores da Universidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 169 do Regimento Interno do TCU, em levantar o sobrestamento dos autos, considerar cumprida a determinação contida no item 1.8 do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário e dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Espírito Santo. 1. Processo TC- Processo 033.269/2019-0 (Monitoramento em processo de denúncia) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13.802/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.